Tribunal: TJES
Processo: 0000726-19.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000726-19.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AROLDO DAS VIRGENS MOTA
APELADO: REGIS ADMIRAL FONSECA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000726-19.2018.8.08.0042

EMBARGANTE
/EMBARGADO
:
REGIS ADMIRAL FONSECA

EMBARGAD
O
/EMBARGANTE
:
AROLDO DAS VIRGENS MOTA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGIS ADMIRAL FONSECA

e

AROLDO DAS VIRGENS

MOTA
contra v. acórdão (ID n. 3049439), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por AROLDO DAS VIRGENS MOTA, o qual almejava fosse julgada procedente a pretensão inaugural.

Em suas razões recursais (ID n. 3398794 e 3403109), os Embargantes alegam, basicamente, que há omissão no v. acórdão.
REGIS ADMIRAL FONSECA

afirma que não foi majorado o honorário sucumbencial, ao passo que
AROLDO DAS VIRGENS

MOTA
pugna pela majoração dos honorários advocatícios à advogada dativa.

Diante disso, pugnam os Embargante pelo conhecimento do Embargos de Declaração e seu provimento, para que seja sanada a omissão acima apontada.

Despacho proferido no ID n. 3502919, determinando a intimação da parte contrária para se manifestar, com fulcro no art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Os Embargados quedaram-se silente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 27 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a
R
elatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGIS ADMIRAL FONSECA

e

AROLDO DAS VIRGENS

MOTA
contra v. acórdão (ID n. 3049439), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por AROLDO DAS VIRGENS MOTA, o qual almejava fosse julgada procedente a pretensão inaugural.

Em suas razões recursais (ID n. 3398794 e 3403109), os Embargantes alegam, basicamente, que há omissão no v. acórdão.
REGIS ADMIRAL FONSECA

afirma que não foi majorado o honorário sucumbencial, ao passo que
AROLDO DAS VIRGENS

MOTA
pugna pela fixação dos honorários advocatícios à advogada dativa em virtude da atuação em segundo grau.

Apesar de devidamente intimados para apresentar contrarrazões (ID n. 3502919), os Embargados quedaram-se inerte.

Pois bem. Entendo que merecem provimento os presentes aclaratórios.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais, tendo o autor, ora Apelante naquela ocasião, interposto recurso de apelação. Entretanto, esta Corte negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

De igual forma, verifica-se que o juízo de origem estabeleceu os honorários à patrona dativa em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Nesses termos, considerando a atuação da advogada dativa em segundo grau, dada a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito, entendo prudente a majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais), por entender adequado e proporcional ao trabalho realizado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, e, no mérito,
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e: (i) nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majorar
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), devendo ser suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida ao autor, ora Apelante/Embargante (CPC, art. 98. § 3º); (ii) aumentar o valor dos honorários advocatícios da advogada dativa para R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude da atuação da causídica em segundo grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000726-19.2018.8.08.0042

EMBARGANTE
/EMBARGADO
:
REGIS ADMIRAL FONSECA

EMBARGAD
O
/EMBARGANTE
:
AROLDO DAS VIRGENS MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO PARA ADVOGADA DATIVA. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1.
Verifica-se que os requisitos trazidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem, tanto decorrentes da sucumbência, quanto da atuação da advogada dativa.

2.
Omissão reconhecida, devendo ser dado provimento ao recurso, com majoração de honorários advocatícios recursais e fixação da advogada dativa pela atuação em segundo grau de jurisdição.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao
s
recurso
s
.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.